Tribunal: TCU
Processo: 007.144/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 554/2023-TCU-Plenário, proferido no TC 008.923/2022-1, que tratou de Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria operacional nos programas federais destinados à defesa e promoção de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (LGBT+) nos Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Cidadania, do Turismo e da Justiça e Segurança Pública.

Inteiro teor:
Acórdão 352/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 554/2023-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 008.923/2022-1 , conforme solicitação do Congresso Nacional, relativo à auditoria nos programas federais destinados à defesa e promoção de direitos das pessoas lésbicas, gays , bissexuais, travestis, transexuais, queers , intersexos, assexuais e outras (LGBTQIA+) nos Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Cidadania (extinto), do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da auditora instrutora emitido neste processo de monitoramento (peça 15), ratificado pelas instâncias diretivas da unidade instrutiva (peças 16 e 17), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 (subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3) do Acórdão 554/2023-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução à peça 15, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC); e determinar o apensamento definitivo deste processo de monitoramento ao originador (TC Processo 008.923/2022-1 ). 1. Processo TC- Processo 007.144/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.